Tribunal: TCU
Processo: 009.814/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7190/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.814/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Martins Maoski (XXX.956.899-XX); Daniel Scarulis Mamede dos Santos (XXX.467.818-XX); Daniela Mieko Abe (XXX.851.348-XX); Fernanda Marin Palacio (XXX.568.278-XX); Geraldine Goes Bosco (XXX.011.648-XX); Liliane Keyko Hioki (XXX.455.668-XX); Marcos David Rezende de Pina (XXX.617.257-XX); Rachel Mahyba Cassoli Alves (XXX.922.808-XX); Tiago Pereira Corvini (XXX.980.158-XX); Werner Ferraz Pacheco Meyer Junior (XXX.199.438-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.